Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-08.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO. RETENÇÃO INTEGRAL DE VERBA SALARIAL EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30%. DANO MORAL NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente em face da sentença que confirmou a decisão antecipatória de tutela e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo a obrigação de não descontar valor superior a 30% (trinta por cento) dos proventos recebidos em conta corrente pelo autor/recorrido, a cada mês, para liquidação de dívida objeto dos presentes autos, sob pena de restituição em dobro do valor debitado indevidamente, bem como ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros legais desde 12/02/2021 e correção monetária a contar desta data.
3. Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que as partes entabularam livre e espontaneamente as condições do contrato. Defende a legalidade dos descontos efetivados em conta corrente acima do percentual de 30% (trinta por cento) do salário, para o fim de recuperação de débitos inadimplentes. Ademais, alega que não há dano moral indenizável, pois teria atuado sob e égide da legalidade e não teria agido de má-fé.
4. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Contrarrazões apresentadas ID. 27163434.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Segundo exposto na inicial, a parte recorrida é correntista do estabelecimento bancário recorrente. Relata que, ao tentar efetuar um saque do saldo disponível diretamente no caixa do recorrente lhe foi informado que não haveria mais valores em conta, pois teria sido efetivada uma retenção/transferência integral não autorizada de seu salário. Destaca que não restou qualquer valor para sua sobrevivência.
7. O artigo 1o da Lei n.o 10.820, de 17.12.2003, estabelece que os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.
8. Consoante entendimento desta 1a Turma Recursal, é válida a cláusula contratual que prevê desconto em conta corrente vinculada conta salário, desde que haja a preservação do mínimo existencial, sob pena de violar o princípio da dignidade humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal) e ocasionar risco de comprometimento da própria subsistência do devedor. Dessa forma, considerando a retenção integral dos valores, cabível a restituição de 70% (setenta por cento) dos valores debitados, conforme determinou o Juízo de origem. Precedentes: Acórdão 1257879, 07498067920198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Relator Designado:AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1362768, 07031407020218070009, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrente tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrido. Aliás, conforme entendimento desta 1a Turma Recursal, o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral, razão pela qual entendo que a sentença merece reparos neste tópico.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
11. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, ante a sucumbência recíproca das partes.